Tribunal: TJES
Processo: 5005169-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005169-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONEY DE ASSIS RAMOS
RECORRIDO: THIAGO ARMANI DE CARVALHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005169-42.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RONEY DE ASSIS RAMOS

RECORRIDA:
THIAGO ARMANI DE CARVALHO

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RONEY DE ASSIS RAMOS
contra a sentença proferida em
ID 7439236
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido autoral e o PEDIDO CONTRAPOSTO e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial ante a inexistência de culpa sua no evento danoso questionado na petição inicial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial ante a inexistência de culpa sua no evento danoso questionado na petição inicial.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ambas partes concorreram para a ocorrência do evento danoso, especificamente a parte recorrente que realizou estacionamento em frente à garagem da parte recorrido, sabidamente destinada a entrada e saída do veículo. Vejamos trecho da sentença:

A Aduz o autor, em síntese, que em novembro/2022, estacionou seu veículo em frente à casa do requerido e que este, ao abrir o portão da garagem, danificou o carro do requerente. Pretende o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Em defesa, o requerido aduz, em resumo, culpa exclusiva do requerente ao ter estacionado o seu veículo em frente à garagem do requerido, impedindo a sua passagem e apresenta pedido contraposto de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico, com base nas provas coligidas, que restou demonstrado que autor e réu concorreram culposamente para os fatos narrados na inicial. O autor, ao estacionar o seu veículo de modo a atrapalhar o acesso do demandado à garagem e o réu, ao abrir o portão da garagem que veio a atingir o veículo do requerente.

Assim, evidenciada a concorrência de culpas de ambas as partes para o evento, cada qual deve arcar com seus próprios danos.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)